Tribunal: TJMT
Processo: 0000903-18.2017.8.11.0047
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000903-18.2017.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDER DUARTE MEDEIROS - CPF: 906.118.371-53 (APELANTE), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), RONALDO NOGUEIRA MACHADO - CPF: 076.518.378-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL – ADQUIRENTE/EMBARGANTE QUE NÃO PROMOVEU A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO DESPROVIDO
.

1- De acordo com o Tema 872, do STJ:
“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.

2- No caso,
tendo em vista que o Embargante/Apelante não promoveu a transferência do bem imóvel para sua titularidade, o que impediu a credora Exquente/Apelada de tomar conhecimento de que o imóvel não pertencia mais à Executada, deu causa ao ajuizamento da Ação e, portanto, deve arcar com o ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Alessander Duarte Medeiros
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Jauru-MT nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em virtude da Ação de Execução n.º 0000578-77.2016.8.11.0047 ajuizada pela
Cooperativa de Crédito de Live Admissão de Associados do Noroeste Mato Grosso – SICRED NOROESTE - MT
em desfavor de
Cleonice Benedito da Silva Sobreira
e
Wagner Soares da Costa
.

O Julgador acolheu o pedido, confirmou a decisão que deferiu o pedido liminar e determinou o levantamento da constrição sobre o imóvel objeto da lide e,

pelo princípio da causalidade, condenou o Embargante/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A insurgência recursal limita-se à condenação das verbas de sucumbência.

O Apelante alega que, embora tenha oposto Embargos de Declaração para eliminar contradição constante na sentença, foram rejeitados.

Aduz que a Cooperativa Recorrida deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sob a tese de que não deu causa à prenotação na matrícula do imóvel, porque só não promoveu a transferência do bem para sua propriedade em virtude de débito da antiga proprietária com o Banco do Brasil S.A.

Ou seja, sustenta que não foi desidioso, já que a transferência não foi realizada por motivos alheios à sua vontade.

Contrarrazões da SICREDI NOROESTE - MT no Id. 125141865.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme exposto, a controvérsia cinge-se à condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O Apelante assevera que opôs Embargos de Declaração no intuito de eliminar contradição constante na sentença; todavia, foram rejeitados.

Em síntese, argumentou que manejou Embargos de Terceiro no intuito de afastar constrição que recaiu sobre imóvel adquirido em novembro de 2014, da Executada Cleonice Benedito da Silva Sobreira.

Alegou que embora o imóvel não esteja registrado em seu nome, exerce posse desde a aquisição.

Ressalvou que a Escritura Pública não foi lavrada e registrada porque, na matrícula, estava averbada dívida da antiga proprietária com o Banco do Brasil S.A., decorrente de Cédula Rural Pignoratícia.

O Julgador acolheu a tese de que o Embargante/Apelante comprovou que é possuidor do imóvel matriculado sob o n.º 911 do Cartório de Registro de Imóvel da Comarca de Jauru-MT e determinou a baixa da penhora.

Quanto aos encargos processuais, o Juiz registrou que
“considerando que foi a parte embargante quem deu causa à constrição, uma vez que deixou de providenciar o registro de compra e venda na matrícula do imóvel, entendo que esta deve suportar o pagamento das custas e honorários advocatícios. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Resp. 1452840/SP, julgado sob a ótica do art. 543-C do CPC/73, então vigente.”

Transcreveu jurisprudência do Tribunal do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema. Logo,
condenou o Embargante/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformado, o Apelante busca a reforma da sentença sob o argumento de que não promoveu a transferência do bem para sua titularidade por circunstâncias alheias à sua vontade. Sustenta que foi impedido de assim proceder em virtude de débito da proprietária anterior (vendedora), o qual estava averbado na matrícula do imóvel.

A tese não prospera. É cediço que a condenação em custas e honorários advocatícios é regida pelo princípio da sucumbência e da causalidade.

De acordo com o primeiro princípio, a parte vencida deverá arcar com os encargos processuais, enquanto, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

O segundo princípio não se contrapõe ao primeiro, e deve ser utilizado em hipóteses nas quais a aplicação deste último revela-se insuficiente.

No caso dos autos, é inconteste que a Cooperativa Apelada não tinha como ter ciência de que a Executada alienara o imóvel ao Embargante, o que aconteceu somente após a propositura dos Embargos de Terceiro.

Assim, conclui-se que o Embargante/Apelante é quem deu causa à instauração dos Embargos de Terceiro, eis que quando adquiriu o bem, a averbação premonitória já constava na matrícula, o que impediria, como de fato impediu, a transferência do imóvel. Em outras palavras, assumiu o risco de eventual constrição futura porque sabia que, até a baixa daquela prenotação, não poderia providenciar a transferência do imóvel para o seu nome, o que impossibilitou a ciência da impenhorabilidade do bem pela Recorrida.

Logo, em consonância com o princípio da causalidade, o Apelante deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Resguardado, é claro, o direito de pleitear a restituição desses valores daquele que entende culpado pela impossibilidade da transferência.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no âmbito do julgamento do REsp 1.452.840/SP, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, submetido ao rito dos recurso repetitivos, Tema 872, segundo o qual:

Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade,
responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais
. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.

Portanto, tendo em vista que a Apelada não tinha como ter ciência da mudança de titularidade do imóvel pela falta de atualização do registro imobiliário, o qual, para todos os efeitos, continuava na esfera patrimonial da parte executada, a sentença não comporta reforma.

Com essas considerações,
nego provimento

ao Recurso
.

Em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022